Tribunal: TJDFT
Processo: 0712113-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712113-04.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDREA SOARES DE FREITAS APELADO: PARTIDO PROGRESSISTA D E S P A C H O Intime-se o Partido Progressista para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Andrea Soares de Freitas, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator